Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706821-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 25a Vara de Cível de Brasília que, na reconvenção proposta pela agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória para afastar o autor, ora agravado, do conselho fiscal da entidade. Em suas razões, esclarece que na ação principal denominada “Ação de Exibição de Documentos c/c Declaratória de Nulidade de eleição” o autor, Esdras Barcelar Moreira Salles, que atualmente exerce o cargo de presidente do conselho fiscal da FUNDIÁGUA, requer seja declarada a nulidade da eleição realizada no âmbito da entidade para o cargo de Diretor de Seguridade ao fundamento de que haveria vícios no processo eleitoral realizado pela internet. Entende o autor/agravado que a eleição, na qual concorreu como candidato, deveria ocorrer por urna eletrônica do TRE. Ao contestar a referida ação, a Fundiágua/Agravante formulou pedido de reconvenção com o intuito de liminarmente afastar o autor do Conselho Fiscal da entidade, ou, ao menos, de suas atribuições como Presidente do mencionado Colegiado., entretanto, teve seu pedido negado. Sustenta que o autor/agravado, por não se conformar com a derrota na eleição, voltou-se contra a agravante, deteriorando o ambiente de trabalho, gerando desconfiança e impactando a imagem da Fundação. As denúncias baseadas em suposições, informações distorcidas e generalidades vêm causando um efeito desastroso à sua imagem, perante seus participantes, patrocinadora CAESB e sindicato. Aduz que sendo o Conselho Fiscal um órgão de fiscalização ampla, é de se supor que um dos principais atributos de seus integrantes seja o de possuir isenção para emitir seus pronunciamentos, relatórios e julgamentos acerca das finanças e do cumprimento da legislação por parte dos demais órgãos e gestores da entidade. No caso dos autos, resta evidente que não existe mais isenção e impessoalidade por parte do agravado e, a sua permanência no Conselho Fiscal será causa potencial de prejuízos materiais e imateriais para a agravante. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja reformada a decisão e determinada a suspensão do mandato do Agravado perante o Conselho Fiscal. Alternativamente, requer o afastamento do Agravado da presidência do Conselho Fiscal. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos que autorizam a concessão do pedido de tutela de urgência ou ainda o pleito alternativo. Com efeito, a questão clama por análise mais aprofundada. Autorizar desde já suspensão do mandato do Agravado eleito perante o Conselho Fiscal, acarretaria a perda do objeto recursal. Conforme registrado pelo magistrado, o membro do Poder Judiciário deve ter extrema cautela em intervir na atividade associativa e exercício de mandatos pelos eleitos, de modo que há risco de prejuízo inverso, caso fosse concedida a tutela, pois não é calando-se voz dissidente que se eleva o status de entidades. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020 17:30:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador